Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO N. 11.150/22. NÃO COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito dos arts. 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, julgou improcedente o pedido da parte autora.

2. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos no art. 104-A, §4o, do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

3. A recorrente, servidora militar vinculada ao Exército Brasileiro, obtém renda bruta de R$15.986,41 (quinze mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social, de R$11.444,21 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos). Por sua vez, os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns alcançam o valor de R$1.318,61 (um mil trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos). Assim, após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitados em conta corrente, sobra à agravante renda de R$10.125,60 (dez mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o que corresponde a mais de 16 (dezesseis) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.

4. Ainda que fossem considerados os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados regidos por lei especial da servidora militar – que são expressamente excluídos da apuração da situação de superendividamento pelo art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022 -, a conclusão não se alteraria. Isso porque, na hipótese, esses descontos somam a importância de R$4.792,88 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), de modo que ao fim e ao cabo, a apelante tem renda disponível de 5.332,72 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), montante corresponde a aproximadamente 9 (nove) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.

5. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de repactuação de dívidas. Recurso conhecido e desprovido.